Tribunal: TJBA
Processo: 0513055-41.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513055-41.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LIGIA MICHELLE MAIA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE CUSTEIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PLANSERV. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO.
IDADE LIMITE PARA AGREGADOS. AGREGADA QUE COMPLETA 35 ANOS COM DIAGNÓSTICO DE DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE ATÉ O FINAL DO TRATAMENTO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E
DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA ESTADO. SÚMULA 421 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, consoante a Súmula 608, da referida Corte.

Os planos de saúde de autogestão devem observar os princípios da boa-fé e da função social do contrato, dispostos no Código Civil, mormente os arts. 421 e 422.

Tem-se que
a exclusão d
a segurada, agregada, que completa 35 anos, do PLANSERV, após o diagnóstico de uma enfermidade grave, deixando-a desamparada, viola os
prin
cípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança.

A Súmula 421 do STJ preceitua que:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0513055-41.2016.8.05.0080
, em que figura como Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelada LIGIA MICHELLE MAIA DE ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento parcial ao Apelo, apenas para excluir a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .